Tribunal: STF
Processo: RE 90785
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-20
Data de publicação: 1982-10-20

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA INVOCADA, COMO PRELIMINAR, PELA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.
AINDA QUANDO SE TRATE DE NULIDADE ABSOLUTA, E INDISPENSAVEL QUE
TENHA ELA SIDO PREQUESTIONADA, E QUE HAJA SIDO VERSADA PELO
RECORRENTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.